Tribunal: TCU
Processo: 012.600/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Catarina de Sousa, beneficiária da pensão civil instituída por Waldemar Gonçalves de Sousa (R001-peças 49-74), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 6.870/2018-TCU-2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 31/7/2018-Ordinária e inserto na Ata 27/2018-2a Câmara, Relator Exmo. Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Maria Catarina de Sousa, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 6870/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito os itens 9.3, 9.4. 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 6870/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato à peça 28; e 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.